Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-94.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705195-94.2021.8.07.0008 RECORRENTE: FLÁVIO PEREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA À HABITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS, DE TESTEMUNHA, LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA MAIS GRAVE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar da especial credibilidade que se dá à fala da vítima em delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se fala em condenação pelo crime de ameaça se a vítima muda sua versão em Juízo e não há outra prova produzida sob o contraditório e a ampla defesa que ampare a versão que deu na Delegacia. 2. A materialidade e a autoria delitivas do crime de incêndio em casa habitada/destinada à habitação restam evidenciadas, quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada, em provas produzidas no curso do processo penal, como as palavras das vítimas, das testemunhas, o laudo pericial e a confissão do réu. 3. O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do crime de incêndio. Assim, a conduta do agente deve ser dirigida finalisticamente a causar incêndio, sendo conhecedor de que, com a sua ocorrência, exporá a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. 4. Não constatado que o réu era inimputável ao tempo da ação, inviável não prosseguir com a persecução penal, e, com base nisso, absolvê-lo de forma própria ou imprópria também pelo crime de incêndio em casa habitada/destinada à habitação. 5. Diante da absolvição do crime de ameaça, restando a pena fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e em 13 (treze) dias-multa, sendo o réu primário e favoráveis todas as circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento da pena pode ser o aberto. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Réu absolvido do crime de ameaça. Regime inicial de cumprimento da pena do crime de alterado para o aberto. O recorrente aponta violação aos artigos 163, inciso II, do Código Penal e 37, caput, da CF, argumentando, em suma, que em observância ao elemento subjetivo, deve haver a desclassificação do crime para o de dano qualificado. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado AKAUÃ DE PAULA SANTOS, OAB/GO 41.825 (ID Num. 42252011 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 163, inciso II, do CP. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “nesse descortino, não restam dúvidas de que o réu ateou fogo na casa das vítimas (Quadra 6, Conjunto J, Lote 5, Paranoá/DF), provocando incêndio que destruiu parcialmente o imóvel e colocou em risco concreto a coletividade, confirmado pelo Laudo Pericial, circunstâncias que amoldam a conduta do apelante ao tipo penal previsto no art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do CP” (ID Num. 40133573 - Pág. 8). “por consequência, não deve ser acolhido o pleito desclassificatório para o crime de dano qualificado, uma vez que restou cabalmente comprovado o dolo de cometer incêndio” (ID Num. 40133573 - Pág. 8). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado AKAUÃ DE PAULA SANTOS, OAB/GO 41.825. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017